Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-52.2018.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005508-52.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Custas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (RECORRIDO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (RECORRIDO), EZEQUIEL BERNARDO DE SOUZA - CPF: 616.177.179-91 (RECORRENTE), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 484.769.519-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA NÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. RECURSO INOMINADO.
CONTRADIÇÃO REVELADA.
CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 230084304, no R.I. no 1005508-52.2018.8.11.0015.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são
): -
omissão/contradição na conclusão do julgado
.

A parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- embargos do devedor, recurso cabível.

Apesar da discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre o tema, é certo que a conclusão sobre o recurso cabível em desfavor da sentença que extingue os Embargos do Devedor (
execução de título extrajudicial
)/Impugnação Cumprimento de Sentença (
execução de título judicial
), integral ou parcialmente, será o Recurso Inominado.

Nesse sentido:

“Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”

O e. STJ teve oportunidade de manifestar sobre o referido enunciado.

“Decisão Monocrática. Trata-se de reclamação apresentada por BANCO CETELEM S.A contra acórdão proferido pela QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO CEARÁ que, em embargos à execução de valores fixados à título de multa por descumprimento de ordem judicial (obrigação de excluir o registro do nome do ora interessado em órgão de proteção ao crédito e de pagar indenização), denegou mandado de segurança impetrado pelo reclamante contra decisão que não conheceu do recurso inominado (por inadequação da via eleita). Em suas razões, o reclamante sustenta a existência de teratologia na decisão impugnada, na medida em que "(...) a Quinta Turma Recursal do Estado do Ceará, decidiu pelo não acolhimento da segurança pleiteada pelo reclamante, de modo que as astreintes foram mantidas, mesmo diante da demonstração do cumprimento da decisão interlocutória" (e-STJ, fl. 10). Aponta, ainda, divergência com a orientação jurisprudencial desta Corte (AgRg no REsp 497.421/SP, AgRg no REsp 1.022.081/RN, REsp 793.491/RN, REsp 1.085.633/PR e REsp 793.491/RN), defendendo, em síntese, a desproporcionalidade e a irrazoabilidade do valor das astreintes fixadas, "(...) devendo a multa diária ser reduzida a patamar condizente com o descumprimento" (e-STJ, fl. 11).
Aduz, por fim, violação à Lei 11.232/2005, Lei 9.099/95 e ao Enunciado 143 do FONAJE, relativamente ao cabimento do recurso inominado interposto contra sentença que julga os embargos à execução nos Juizados Especiais.

É o breve relatório. Decido.
Está-se diante de reclamação ajuizada sob o viés uniformizador da jurisprudência dos Juizados Especiais Estaduais, reconhecida sob transitória competência desta Egrégia Corte, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n.o 571.572-8/BA, cujo procedimento fora regulamentado pela Resolução n.o 12/2009 do STJ. A egrégia Segunda Seção desta Corte Superior, ao apreciar a Reclamação n.o 6.721/MT, na sessão do dia 09/11/2011, em deliberação conjunta acerca da fixação dos requisitos de admissibilidade da modalidade de reclamação disciplinada pela Resolução n.o 12, decidiu o seguinte: 1 - É necessário que se demonstre a contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte Superior quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i) precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C); ou (ii) enunciados de Súmula da Jurisprudência da Corte. 2 - Mesmo na hipótese de contrariedade a enunciados de Súmula, é necessário que o recorrente traga à colação acórdãos que deram origem a tal enunciados demonstrando similitude fática entre as causas confrontadas. 3 - Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com base apenas em precedentes exarados no julgamento de recursos especiais. 4 - Para que seja admissível a reclamação é necessário também que a divergência se dê quanto a regras de direito material, não se admitindo a reclamação que discuta regras de processo civil, à medida que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos critérios da Lei 9.099/95. Na hipótese dos autos, percebe-se que o requerente maneja a presente reclamação como se fosse um autêntico recurso, cujo objetivo é a modificação do provimento jurisdicional que lhe fora desfavorável.
Portanto, atento às diretrizes da e. Segunda Seção, não há como admitir a reclamação, pois o reclamante (i) não demonstrou a contrariedade a entendimento sumulado ou firmado em recurso especial repetitivo, (ii) não se referindo, ademais, a questão relativa a direito material (1o e 4o óbices acima aludidos). Por fim, acrescente-se que, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, não se verifica teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão reclamada de modo a justificar a mitigação das exigências acima mencionadas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1o, § 2o, da Resolução n.o 12/STJ e no artigo 34, inciso XVII, do RISTJ, nego seguimento à reclamação. A apresentação de incidentes manifestamente infundados ou protelatórios será reputada litigância de má-fé. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de junho de 2015. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator”
(STJ – 2a S - Rcl n. 25.429 – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 29/06/2015). Grifei.

A conclusão, altera posição anterior desta Reclatoria.

Deste modo, imprescindível o reconhecimento da nulidade do acórdão combatido, oportunizando novo julgamento.

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NULIDADE POR INCLUSÃO DO FEITO PARA JULGAMENTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS PREVISTO NOS ARTS. 935 DO CPC E 90 DO RISTJ.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Na espécie, não foi observada a contagem do prazo em dias úteis, tampouco constou na certidão de fls. 1.204, e-STJ o adiamento do julgamento do agravo interno para a primeira sessão seguinte, nos termos dos arts. 935 do CPC/2015 e 90 do RISTJ.
3. Embargos de declaração acolhidos, para anular o acórdão do agravo interno, com retorno dos autos para novo julgamento
.”
(STJ – 2a T - EDcl no AgInt no REsp n. 1.945.324/MG – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 18/3/2024 - DJe 22/3/2024). Grifei.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ATUAL ORIENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. NOVO JULGAMENTO.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado
. 2. Na hipótese, há necessidade de sanar as omissões apontadas para adequar o julgado ao entendimento proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto às matérias ventiladas no recurso especial. 3. Embargos de declaração acolhidos para, declarando a nulidade das decisões de fls. 535/538, 580/582 e 609/613 (e-STJ), determinar novo exame do recurso especial.”
(STJ – 3a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.634/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 4/12/2023 - DJe de 7/12/2023). Grifei.

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, COM EFEITOS INFRINGENTES para:
a.1)
anular o acórdão de id. 230084304, determinando seja, após o trânsito em julgado, riscado pela Secretaria, a evitar erro de leitura;
a.2)
determinar seja o RI submetido a novo julgamento;
b)

por oportuno previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, voltem conclusos para inclusão em pauta de julgamento o RI de id. 230084304
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024